Tribunal: TJES
Processo: 5009759-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009759-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIMAR MIGUEL TELAROLLI

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DENADAI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alegou omissão quanto à regularidade da citação e das intimações subsequentes, contradição quanto à suposta participação ativa nos atos processuais e obscuridade no tocante à ausência de intimação pessoal, requerida pela Defensoria Pública. Pleiteou o provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto à validade da citação e das intimações processuais, à alegação de cerceamento de defesa e à intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado afasta expressamente a alegação de irregularidade da citação, ao consignar que esta foi realizada no endereço indicado na petição inicial, com ciência inequívoca do agravante, conforme certidão do oficial de justiça.

As intimações subsequentes à citação foram consideradas válidas, tendo em vista que foram regularmente direcionadas à Defensoria Pública, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, conforme jurisprudência do STJ relativa ao art. 270 do CPC.

Não há contradição no acórdão quanto à atuação da parte no processo, pois ficou registrado que houve apresentação de contestação, rol de testemunhas e expedição de carta precatória para oitiva, sem comprovação de indeferimento de prova ou omissão judicial.

A ausência de oitiva das testemunhas arroladas não configura cerceamento de defesa quando não há demonstração de culpa do juízo ou requerimento específico indeferido de forma imotivada.

A função dos embargos de declaração não é a rediscussão do mérito da decisão, mas sim o esclarecimento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada no endereço indicado na petição inicial, com ciência inequívoca da parte, é válida, mesmo que haja posterior diligência a outro endereço.

A intimação da Defensoria Pública supre a intimação pessoal do réu, não sendo exigida esta quando há regular representação processual.

Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta expressamente as alegações da parte e fundamenta a validade dos atos processuais realizados.

A ausência de oitiva de testemunhas arroladas não implica, por si só, cerceamento de defesa, se não demonstrada recusa indevida do juízo ou vício procedimental relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 270, 1.022,
1.026 §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022, DJES 27.01.2023;
Súmula 98 STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009759-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIMAR MIGUEL TELAROLLI

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DENADAI, ANGELA MARIA PRASSER, MICHELLI PRASSER DENADAI, HERMINIO MAIOLI JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDKLEBER CARVALHO SOARES - BA13439, LARISSA BONA - ES23383, RAQUEL SANTOS FREITAS - BA65129

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
JACIMAR MIGUEL TELAROLLI
contra o acórdão de ID. 13728213, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 14283475), o recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão foi omisso quanto à irregularidade da citação, pois, embora conste que esta se deu no endereço da inicial, houve posterior diligência ao endereço correto, o que foi ignorado pela decisão; (II) houve contradição e omissão ao não considerar que as intimações subsequentes à citação foram enviadas para endereço incorreto, diferente daquele em que se efetivou a citação; (III) a decisão foi obscura e contraditória ao afirmar que o agravante participou ativamente dos atos processuais, quando as testemunhas arroladas por ele não foram ouvidas, o que demonstraria cerceamento de defesa; (IV) a Defensoria Pública requereu expressamente a intimação pessoal do agravante, que não ocorreu.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
suprimir as omissões, contradições e obscuridades apontadas
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Entretanto, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi expresso ao consignar que a citação inicial foi realizada no endereço indicado na petição inicial, com ciência inequívoca do agravante, conforme certidão do oficial de justiça. A decisão registrou, ainda, que a Defensora Pública acompanhou o agravante na audiência de conciliação, ocasião em que foram apresentados contestação e rol de testemunhas, com expressa menção à intimação para a audiência de instrução.

Assim, embora o embargante afirme que houve diligência posterior a outro endereço, essa alegação não foi ignorada, mas refutada de forma explícita ao se afirmar que
não houve comprovação de mudança de endereço
e que
era dever do agravante manter seus dados atualizados
, nos termos do art. 6º do CPC. Dessa forma,
não há omissão
, tendo o tema sido efetivamente enfrentado.

Também não há contradição no referido acórdão. A decisão deixou claro que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente dos atos processuais subsequentes, e que
não há exigência de intimação pessoal do réu quando representado pela Defensoria
, conforme pacífica jurisprudência do STJ sobre o art. 270 do CPC.

Portanto, ainda que as intimações tenham sido expedidas ao endereço da inicial,
a intimação da Defensoria Pública, regularmente feita, é suficiente para a validade dos atos processuais
, inexistindo contradição interna no acórdão.

Novamente, o acórdão foi claro ao reconhecer que o agravante apresentou rol de testemunhas e que foi determinada a expedição de carta precatória para suas oitivas. Ainda que não tenham sido ouvidas, não houve alegação nem comprovação, nos autos, de que o juízo indeferiu arbitrariamente a prova ou que a diligência foi frustrada por omissão judicial. Logo,
não se identifica contradição ou obscuridade na fundamentação
que entendeu pela ausência de cerceamento de defesa.

O acórdão é claro ao afastar a exigência de intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública, afirmando que esta foi intimada de todos os atos processuais, inclusive da audiência de instrução. A jurisprudência citada no voto corrobora a desnecessidade de intimação pessoal do réu nesse caso, razão pela qual
não há omissão, contradição ou obscuridade
.

Verifica-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada, tampouco visam rediscutir fundamentos jurídicos ou fáticos da decisão, como pretende o embargante. O acórdão foi claro, coerente e fundamentado, enfrentando todas as questões relevantes para o julgamento do agravo.

A
função dos embargos de declaração não é substituir
eventual recurso
ou o meio adequado para a reforma de uma decisão, mas sim esclarecer, completar ou corrigir eventuais defeitos na decisão, o que, no caso concreto, não se verifica.

Percebe-se que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento,
mediante reiteração de seus argumentos recursais
, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Portanto
, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, relativamente ao pleito dos embargados de
fixação da
multa ao embargante
prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil
, não se vislumbra a possibilidade
do recurso
ser considerado manifestamente protelatório, uma vez que o embargante sustentou
erro de premissa
no julgado,
pretendendo demonstrar legítimo direito
. Ainda que a
tese sustentada
não tenha sido acolhida, ante a inviabilidade de discussão via interposição de embargos de declaração, não se vislumbra a ocorrência de qualquer conduta com o intuito de protelar o andamento processual.

Na linha traçada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula nº 98/STJ” (STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Logo,
não deve ser aplicada ao embargante
a sanção processual prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.